Tribunal: TJES
Processo: 5035609-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035609-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SILVA REIS
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MA
JORADO
. RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5035609-19.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
MARCELO SILVA REIS

REC
ORRI
D
A
:
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MA
JORADO
. RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5722304).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5722301), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos, em especial o local de residência do autor, evidenciam a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5722297
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de CONDENAR a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios a partir da citação’’.

Trata-se de
ação de reparação por danos morais e materiais
,
sob o argumento de que o
autor, sua esposa e sua filha
,
ao desembarcarem
em Londres
, num voo que partiu de
L
isboa
, verificaram que suas bagagens
foram extraviadas, não tendo a companhia aérea, até a data de interposição do recurso, restituído-as.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a Recorrida falhou na prestação dos serviços, frustrando as expectativas do autor em relação à chegada no destino com todos os seus pertences.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de majoração dos danos morais.

Pois bem.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo entre o Recorrente e a companhia aérea Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor quanto ao pleito de indenização por dano moral, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse sentido, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
,
é incontroverso o extravio d
as
bagage
ns
, frustrando os planos de viagem do Recorrente e de sua família, porquanto houve a necessidade de se dedicar aos procedimentos para localização de seus respectivos pertences junto à empresa Recorrida.

Dano moral configurado, sobretudo considerando que o Recorrente e sua família permaneceram sem as suas bagagens, sem que a Recorrida tenha comprovado a prestação de qualquer tipo de assistência material.

Ademais
encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
(TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
voto
pela reforma da r. sentença no sentido de
majorar
o quantum indenizatório para o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo Recorrente sem ensejar locupletamento

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado
e

LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente par
a
reformar,
em parte,
a r. sentença
a fim de

majorar
o
quantum
indenizatório para
fixar
o valor de R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais), corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)